Tribunal: TJDFT
Processo: 0713729-02.2022.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE NA MODALIDADE TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática de dois delitos contra o patrimônio: furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) e furto qualificado pela fraude na forma tentada (art. 155, § 4o, II c/c art. 14, II, do Código Penal), em continuidade delitiva. O recorrente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) aferir a suficiência do conjunto probatório quanto à autoria dos delitos imputados; (ii) avaliar a configuração da qualificadora de fraude no segundo fato; (iii) verificar a presença dos requisitos da continuidade delitiva; e (iv) reavaliar a dosimetria da pena e o regime prisional imposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria delitiva se confirma mediante prova oral coerente e concatenada com as imagens de segurança e elementos documentais, formando um conjunto probatório harmônico e apto a ensejar a condenação.
4. A tentativa de subtração por meio de cartão bancário pertencente à vítima configura fraude como meio executório, ainda que frustrada por ausência de saldo, revelando dolo e conduta ardilosa.
5. O reconhecimento da qualificadora de fraude é inviável de ser afastado, pois fundada em artifício enganoso voltado à obtenção de vantagem indevida.
6. A continuidade delitiva se caracteriza pela unidade de desígnios e proximidade temporal, espacial e modal entre as condutas, nos termos da teoria objetivo-subjetiva.
7. A dosimetria observa os critérios legais, com adequada valoração das circunstâncias judiciais, reconhecimento da reincidência e correta compensação com a atenuante da confissão espontânea.
8. O regime inicial semiaberto é adequado à espécie, considerando a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo possível a substituição por penas restritivas de direitos ou a concessão de sursis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prova testemunhal coesa, corroborada por imagens de segurança e confissão parcial, é suficiente para a formação do juízo condenatório.
2. A tentativa de uso de cartão subtraído caracteriza fraude como meio executório do furto qualificado, ainda que não consumado o resultado por circunstância alheia à vontade do agente.
3. A continuidade delitiva pressupõe nexo temporal e unidade de desígnios entre os fatos, justificando a exasperação da pena nos termos do art. 71 do Código Penal.
4. A imposição de regime semiaberto e a negativa de substituição por pena restritiva de direitos são compatíveis com a reincidência e circunstâncias judiciais negativas.